Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-43.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Consórcio, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADILSON RONALDO CORREA - CPF: 034.670.061-24 (APELADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR NO CONTRATO. DADOS CADASTRAIS CONFLITANTES FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de anulação de protesto c/c danos morais, declarando a nulidade do protesto e condenando a instituição credora ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de irregularidade da intimação do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto de título é inválido e enseja reparação por dano moral quando a intimação foi encaminhada ao endereço fornecido e declarado pelo próprio devedor no contrato que originou a dívida.

III. Razões de decidir

3. A utilização, pelo credor, do endereço expressamente informado e firmado pelo devedor no contrato atende ao dever legal de intimação, não caracterizando falha na prestação do serviço, ainda que haja posterior alegação de endereço diverso.

4. Compete ao consumidor o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, em observância à boa-fé objetiva, sendo inviável imputar ao credor as consequências de informações contraditórias prestadas pelo próprio devedor.

5. O protesto do título decorrente de inadimplência confessada configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do protesto.

Tese de julgamento:
“É válido o protesto de título quando a intimação do devedor é encaminhada ao endereço por ele próprio informado no contrato, incumbindo-lhe o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, não havendo dano moral quando ausente ato ilícito do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 188, I, 422 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; Súmula 359/STJ; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.040261-6/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

A
DMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação
de Anulação de Protesto c/c Danos Morais

(
nº
.1001862-43.2024.8.11.0041)
, ajuizada
por
ADILSON RONALDO CORRE
,

que JULGO
U
PARCIALMENTE PROCENTES o
s pedidos iniciais formulados
na inicial
pela parte
R
equerente
para
CONDENAR o Requerido ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO
U
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.

Em suas razões recursais (ID 312142405), a Apelante sustenta, em síntese:

Ausência de ato ilícito
, alegando
que o protesto foi regular, decorrente da inadimplência confessada pelo autor. Afirma que o endereço utilizado para a notificação (Rua Contorno, 17, Bairro Primeiro de Março) foi o fornecido pelo próprio consorciado no momento da contratação, conforme ficha cadastral e contrato devidamente assinados.

Defende
a inexistência de dano moral argumentado
que agiu no exercício regular de direito e que não houve falha na prestação de serviço, não havendo comprovação de abalo à honra do autor.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões (ID 312142409), o Apelado refuta os argumentos da recorrente, reiterando que a instituição financeira agiu com má-fé ao indicar endereço incorreto, diverso de sua real residência, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação
de Anulação de Protesto c/c Danos Morais

(
nº
.1001862-43.2024.8.11.0041)
, movida por
ADILSON RONALDO CORREA
.

A sentença recorrida (ID 312142402) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Declarar a nulidade do protesto nº 571237, determinando o seu cancelamento;

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção;

Julgar improcedente o pedido de danos materiais;

Condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação), na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por dano moral.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade do protesto efetuado pela Apelante, notadamente se a intimação enviada a endereço fornecido pelo próprio devedor em contrato configura ato ilícito passível de reparação moral.

O juízo a quo entendeu pela nulidade do protesto, fundamentando que a Apelante não comprovou a regularidade da intimação, dando prevalência a outros documentos que indicavam um endereço diverso (Bairro Pedra 90).

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma.

A análise detida dos autos revela que, embora o Apelado tenha apresentado comprovante de residência com o endereço no Bairro Pedra 90
(ID 312142351)
, a Apelante demonstrou, de forma inequívoca em sua contestação (ID 312142370) e reiterou na apelação (ID 312142405), que o endereço utilizado para o protesto – Rua Contorno, 17, Bairro Primeiro de Março, CEP 78058-608 – foi expressamente informado pelo próprio Apelado no contrato de alienação fiduciária e no termo de seguro, documentos por ele assinados.

A Apelante juntou cópia do contrato onde consta, de forma clara, o referido endereço como sendo o do consorciado, bem como a sua assinatura, conferindo validade e veracidade às informações ali prestadas
(312142371
), qual não restou impugnado pela parte autora
.

Nesse cenário, a existência de informações cadastrais conflitantes, todas fornecidas pelo próprio consumidor em momentos distintos da relação contratual, não pode ser imputada como falha na prestação do serviço da credora. Ao contrário, recai sobre o consumidor o dever de manter seus dados cadastrais corretos e atualizados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A Apelante, ao utilizar o endereço formalmente declarado pelo Apelado no instrumento que deu origem à dívida, agiu com base em informação que, para todos os efeitos, era tida como válida e correta. Não se pode exigir que a credora, diante de dados divergentes fornecidos pelo próprio cliente, adivinhe qual deles é o atual ou realize uma investigação aprofundada para sanar a inconsistência criada pelo consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, especificamente no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Sustentou-se, no recurso, que a notificação teria sido encaminhada por entidade diversa (SERASA) e para endereço incorreto, o que comprometeria a regularidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em: (i) definir se houve cumprimento da obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022; (
ii
) estabelecer se a inscrição impugnada configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha caráter público, possui finalidade análoga à dos cadastros de inadimplentes, sujeitando-se às exigências consumeristas, inclusive quanto à notificação prévia da inscrição.

4. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor recai sobre o órgão arquivista, sendo suficiente a comprovação de envio da correspondência ao endereço informado pelo credor.

5. A correspondência que notificou a parte autora foi enviada ao endereço constante nos registros do credor, o que caracteriza o cumprimento da obrigação legal, ainda que a parte alegue divergência quanto à sua residência atual.

6. A regularidade da notificação afasta a caracterização de ilicitude, inexistindo ato que enseje responsabilidade civil.

7. O dano moral, em hipóteses de inscrição regular em cadastro de inadimplentes, não se presume, sendo incabível a
reparação
o quando ausente conduta abusiva ou ilícita da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O envio de notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor supre a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do CDC e no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

2. A inscrição regular no Sistema de Informações de Crédito (SCR), precedida de notificação válida, não configura dano moral indenizável.

3. A ausência de ilicitude na conduta da instituição responsável pela anotação afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CPC,
arts
. 85, §2º e §11º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; STJ, Súmula 359; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.563741-6/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.12.2020. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.424178
-9/001, Relator(a): Des.(a) Ivone
Guilarducci
, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2025, publicação da súmula em 12/12/2025)

A conduta da Apelante configura exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), causa excludente de ilicitude. O protesto do título em razão da inadimplência confessada é uma prerrogativa do credor, e a utilização de dados cadastrais fornecidos e ratificados por assinatura do devedor não caracteriza ato ilícito.

Aplica-se ao caso o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). O Apelado não pode, após fornecer e assinar um contrato com determinado endereço, alegar a invalidade de um ato praticado pela outra parte que se baseou exatamente naquela informação, buscando se beneficiar da própria desídia ou inconsistência.

Ausente o ato ilícito, elemento essencial da responsabilidade civil (art. 927 do Código Civil), não há que se falar em dever de indenizar. Por consequência, o pedido de compensação por danos morais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a validade do protesto questionado.

Em consequência, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.370,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026